Tribunal: TJPA
Processo: 0056720-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056720-68.2015.8.14.0301
APELANTE: PRISCILA MUNIZ BRITO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0056720-68.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: PRISCILA MUNIZ BRITO

ADVOGADO: NILZA MARIA PAES DA CRUZ – DEFENSORA PUBLICA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA - OAB/PE 21.678

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO CONTRATO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
UNICAMENTE PARA AFASTAR DA SENTENÇA, A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE À UNANIMIDADE.
1. Da análise dos autos, verifico que o contrato de empréstimo nº 806068497, no valor de R$ 1.172,40 (mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos), reveste-se da aparência de válido, tendo em vista que o Banco Apelado demonstrou através dos documentos juntados aos autos o recebimento do valor contratado por meio de crédito em conta corrente do Apelante, fato que não fora negado pelo mesmo, bem como, que o Apelante vinha pagando regularmente o valor contratado.
2. Ademais, constam dos documentos juntados pelo réu para comprovação da contratação e disponibilização do valor na conta corrente do autor, a indicação expressa de seu CPF e demais dados pessoais, na qualidade de beneficiário da referida importância. Restando induvidável o recebimento do referido valor que, caso não houvesse sido requerido, caberia ao autor repudiar o depósito, para que, em caso de recusa da instituição financeira, viesse a consignar judicialmente o valor, sendo que, ao invés disso, o recorrente, por presunção concreta, aceitou o valor e, por óbvio, dele fez uso.
3. De outra banda, é indevida a condenação em litigância de má fé, uma vez que não houve demonstração de que a conduta da parte autora se enquadra em qualquer dos incisos previstos no art. 80 do CPC, muito menos de dolo específico da parte a ensejar o afastamento da presunção de boa-fé. Inexistindo provas nesse sentido
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para se afastar da sentença, a condenação em litigância de má fé do apelante, à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
PROVER PARCIALMENTE
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0056720-68.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: PRISCILA MUNIZ BRITO

ADVOGADO: NILZA MARIA PAES DA CRUZ – DEFENSORA PUBLICA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA - OAB/PE 21.678

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PRISCILA MÜNIZ BRITO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais.
O apelante, em suas razões recursais (ID 1264650), insurge-se, quanto a improcedência da demanda, sob a alegação de que, a Sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, bem como, ser imperiosa a aplicação da regra de inversão do ônus da prova em favor da requerente.
Alega ainda que, a apelante foi até banco apelado, onde firmou contrato de empréstimo, acreditando que havia sido feito nos seguintes termos: empréstimo de R$ 2.562,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais), em 36 parcelas de R$ 203,00 (duzentos e três reais), quando na realidade foi enganada e induzida a contratar de forma diversa, qual seja: repactuação do empréstimo, de forma diversa da requerida, em 48 parcelas de R$ 229,10 (duzentos e vinte e nove reais e dez centavos).
O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 1264652, onde defende a sentença proferida, alegando a regularidade do contrato de empréstimo, com a disponibilização do valor na conta corrente da parte autora.
Após regular distribuição coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação.
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda de Nulidade Contratual.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.
Extrai-se dos autos que o contrato de empréstimo foi formalmente celebrado, e, da estrita análise da documentação acostada no processo, verifico no ID. 1264641 - Pág. 19, cópia do contrato celebrado entre a parte autora e a Instituição Financeira. Além de restar comprovado o repasse do crédito à conta da promovente através de depósito em conta corrente (Id. 1264641 - Pág. 20).
Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora a demonstração do fato constitutivo do seu direito, enquanto é incumbência da parte ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Desse modo, o banco tem o ônus de comprovar que o empréstimo consignado foi realizado e atestar o recebimento pelo consumidor dos valores constantes no contrato, comprovando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral nos termos do art. 373, II, do CPC, o que efetivamente o fez ao anexar documentação que comprova suas alegações.
Em que pese o direito à inversão do ônus de prova, este não exime a responsabilidade da parte requerente de fazer prova, ainda que minimamente, da existência do fato constitutivo do seu direito, conforme exposto no art. 373, I, do CPC.

Compulsando os autos, é possível vislumbrar que consta expressamente no contrato de empréstimo consignado, a quantidade de parcelas (48) e o valor de cada parcela (R$ 229,10), com data inicial de 07/11/2013 e data final de 07/10/2017.
Ademais, em nenhum momento a autora refutou os argumentos de ter recebido os valores referente ao empréstimo, nem comprovou a devolução do valor depositado pelo réu, como nem mesmo nega a titularidade da conta onde foi creditado o empréstimo, limitando-se a argumentar que não teria firmado o referido contrato, naqueles termos.
Com efeito, resta evidente o ato lícito do banco, que efetuava descontos automáticos nos vencimentos da autora, referentes a um contrato que foi realizado entre a parte autora e a instituição financeira, conforme se depreende da documentação acostada aos autos.
No que tange a alegação de cerceamento de defesa, também não merece prosperar, eis que a apelante pugnou em sua peça vestibular pela realização de perícia contábil e depoimento pessoal das partes, as quais são totalmente desnecessárias para o deslinde da questão, uma vez que a discussão central da lide, se dá na alegada falha de informações do termo do contrato firmado, onde em nada interessaria a perícia contábil (por ser indiferente a questão) ou, o depoimento pessoal das partes (em razão de ambas já terem expressado suas versões na peça inicial e na contestação).
De igual modo, também é possível o julgamento antecipado da lide da ação revisional, se o devedor alega ilegalidade de cláusulas contratuais, e a decisão depende do exame da abusividade dos juros contratuais à vista da taxa média do mercado, sendo suficiente a prova documental juntada aos autos.
Neste sentido, não há de se falar em nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, visto que o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, dispensando a realização de provas outras, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos pela própria suplicante possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.
Ademais, conforme bem analisado pelo Juízo Singular, os juros e taxas incidentes sobre o contrato estão dentre os aceitáveis pelo Mercado Financeiro, não restando demonstrado nenhum abuso ou excesso nas suas incidências.
Vejamos os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO COM INFORMAÇÕES TRAZIDAS NA INICIAL PELA SUPLICANTE - NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA INDEFERIMENTO DA INICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES – ALEGAÇÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A DEMANDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Acolhe-se parcialmente a preliminar de contrarrazões, deixando-se de conhecer de parte do recurso de apelação quando verificado que uma das alegações trazidas no reclamo não guarda relação com o feito em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. Não há se falar em nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, visto que o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, dispensando a realização de provas outras, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos pela própria suplicante possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento (TJ-MS - AC: 08003236320198120044 MS 0800323-63.2019.8.12.0044, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 24/01/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2020).
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. – (...) - Da análise dos autos, entendo que o contrato de fls.113/114 reveste-se da aparência de válido, tendo em vista que o Banco Apelado demonstrou através dos documentos juntados aos autos o recebimento do valor contratado por meio de crédito em conta corrente da Apelante, fato que não fora negado pela mesma, bem como, que a Apelante vinha pagando regularmente o valor contratado e, ainda, apesar da Perícia de fls. 287/288 ter sido realizada unilateralmente, é de fácil percepção que a assinatura da Apelante no contrato é idêntica à que consta em seu documento de identidade de fls. 18 - Ademais, conforme destacado pelo Juízo a quo, em momento algum a Apelante repudiou juridicamente o documento juntado pelo Apelado aos autos para comprovação da contratação e disponibilização do valor em sua conta corrente, com indicação expressa de seu CPF, na qualidade de beneficiária da referida importância. Restando induvidável o recebimento do referido valor que, caso não houvesse sido requerido, caberia a autora repudiar o depósito, para que, em caso de recusa da instituição financeira, viesse a consignar judicialmente o valor, sendo que, ao invés disso, a Apelante, por presunção concreta, aceitou o valor e, por óbvio, dele fez uso - Destarte, entendo que a r. Sentença deve ser mantida, visto que não há qualquer indício de fraude ou falsificação para que o contrato seja declarado nulo - Sentença mantida - Recurso conhecido e desprovido em consonância com o Parecer Ministerial (TJ-AM - AC: 06033699820198040001 AM 0603369-98.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020).
Não se perca de vista que, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida pela Lei, de modo que restou plenamente comprovada a validade do negócio firmado entre as partes, uma vez que a autora, ora apelante, em momento algum, sequer alegou qualquer vicio ou coação aptos a descaracterizar o contrato de empréstimo consignado.
De modo que, a simples alegação de falta de informação ou de que foi induzida a erro, não é suficiente para anular o contrato, principalmente pelo fato do valor ter sido creditado em sua conta corrente e em razão de ter firmado o contrato de refinanciamento de dívida em 07/11/2013 e só ter vindo a reclamar em Juízo na data de 08 de agosto de 2015, quando já havia sido paga aproximadamente metade das parcelas contratuais, fato este que contradiz a alegação de que foi surpreendida pelo valor do desconto quando do recebimento de seu contracheque.
Assim, não vislumbro a ocorrência de prática abusiva que possa invalidar o contrato vergastado e ensejar a reparação de danos nos moldes requeridos pela apelante e nem a ocorrência de cerceamento de defesa.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e PROVER PACIALMENTE A APELAÇÃO INTERPOSTA UNICAMENTE PARA AFASTAR DA SENTENÇA, A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE,, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA GUERREADA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 04/03/2021